Tribunal: STF
Processo: HC 232537
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Baptista da Silva, em favor de Márcio Bueno da Rosa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 841.834/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de MARCIO BUENO DA ROSA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, proferido no HC n. 2155146-97.2023.8.26.0000: 



    "Sustenta a impetração, em síntese, que o processo deve ser anulado, nos termos do artigo 280 do CPC e da Resolução 455/2022 do CNJ, pois a decisão que recebeu a denúncia não foi publicada no DJE. Aponta, ainda, diversas irregularidades na publicação (ausência ou demora). Requer, por tais motivos, a concessão da ordem para que seja anulado o processo desde o recebimento da denúncia. [...] 



    Ressalta-se que a denúncia foi recebida em 11 de dezembro de 2019 (fls.97/98 dos autos principais). Depois disso, o feito seguiu, tendo o réu, citado por edital, constituído Defensor (fls. 453), que ofereceu resposta à acusação (fls.438/443) sem apontar o vício, só agora, ao que parece, percebido. 



    Parece nítido, pois, que não se vislumbrou qualquer prejuízo decorrente de suposto vício de publicação, na imprensa, de mera decisão de recebimento de denúncia, quando o réu, aliás, nem sequer ainda integrara o processo, já que não houvera citação, e não era representado por Defensor. 



    Após sua constituição, o nobre Defensor tomou conhecimento de todos os termos do processo, tendo exercitado sem qualquer embaraço seu mister, inclusive com a impetração de diversos habeas corpus e exceção de suspeição, todos rejeitados. 



    Consoante bem ressaltou o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, 'percebe-se que o advogado constituído pelo requerente participou ativamente das etapas processuais e, além dos habeas corpus impetrados e da exceção de suspeição oposta, acompanhou a produção das provas, fez reperguntas, examinou atentamente o conteúdo da prova oral e, apresentando alegações finais tecnicamente aceitáveis, suscitou argumentos pertinentes, que a sentença precisou enfrentar e cujo eventual acolhimento poderia beneficiar o paciente hipótese, pois, de atuação efetiva, em que não há lugar para o reconhecimento de prejuízo ou para a declaração de nulidade.' 



    Nesse quadro, com a devida vênia, não há falar-se em qualquer nulidade, como quer fazer crer a impetração." (fls. 12/13). 



    Na presente impetração, a defesa aduz a nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia, por ausência de publicação. Pretende, nestes termos a concessão da ordem, em liminar e no mérito.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Foi interposto o RHC 233.885, pendente de análise.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Com efeito, conforme assentado no julgamento, a defesa constituída pelo paciente quando ingressou no feito, após a citação, alegou supostas falhas, tendo ingressado com diversos habeas corpus e exceção de suspeição Tribunal, todavia não alegou esse defeito específico oportunamente. 



    Desta forma, constata-se a inexistência de flagrante ilegalidade pois, a Corte de origem entendeu que não houve prejuízo para as partes, obedecendo o artigo 563 do Código Penal que diz "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (www.stj.jus.br)



    Como se vê, a defesa, assim que ingressou no feito, “após a citação, alegou supostas falhas, tendo ingressado com diversos habeas corpus e exceção de suspeição Tribunal”, e jamais reclamou da tal ausência de publicação da decisão que recebeu a denúncia, de modo que a controvérsia está encerada pela preclusão. 



    Ainda que não houvesse preclusão, não tem razão o impetrante.



    Isso porque nenhum prejuízo suportou o paciente pela suposta nulidade que tardiamente suscita.



    Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente